Tribunal: TJMT
Processo: 1002715-71.2023.8.11.0046
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMENTA:DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação visando a condenação do apelado a indenizar danos morais coletivos.
O embargante alega omissão, sustentando que o dano moral coletivo se opera in re ipsa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fundamentação para negar provimento ao recurso.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado fundamentou a ausência de repercussão social significativa, citando precedentes que exigem a comprovação de impacto à coletividade para sua configuração.
6. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: " A configuração do dano moral coletivo ambiental pressupõe a demonstração de impacto significativo à coletividade, o que não se verificou no caso concreto."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002715-71.2023.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTENOR MORAIS PRATA - CPF: 223.331.798-05 (APELADO), GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação visando a condenação do apelado a indenizar danos morais coletivos.

O embargante alega omissão, sustentando que o dano moral coletivo se opera in re ipsa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fundamentação para negar provimento ao recurso.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado fundamentou a ausência de repercussão social significativa, citando precedentes que exigem a comprovação de impacto à coletividade para sua configuração.

6. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: " A configuração do dano moral coletivo ambiental pressupõe a demonstração de impacto significativo à coletividade, o que não se verificou no caso concreto."

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que

negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, visando acrescer à condenação a indenização por danos morais coletivo.

O embargante sustenta omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve enfrentamento da tese sobre a presunção do dano moral coletivo
in re ipsa,
no contexto da degradação ambiental.

Alega que o Tribunal afastou a condenação do embargado em danos morais coletivos, sob o fundamento de que não houve demonstração do sofrimento ou abalo da coletividade, sem considerar que a jurisprudência presume a existência do dano ambiental coletivo pela simples violação do meio ambiente, sendo desnecessária prova específica do prejuízo.

Afirma, ainda, que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a tese de reparação do dano extrapatrimonial coletivo com base no artigo 1o da Lei no 7.347/85 e artigo 225 da Constituição Federal, incorrendo em omissão relevante e comprometedora do julgamento da questão.

Ao final, requer que o vício seja sanado, com enfrentamento expresso das teses relativas à presunção do dano moral coletivo ambiental
in re ipsa
; e o prequestionamento explícito dos dispositivos legais pertinentes, para viabilizar eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

O embargado, intimado, não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a presunção do dano moral coletivo ambiental
in re ipsa.

Do exame do acórdão embargado, verifica-se que a decisão fundamentou a improcedência do pedido de indenização por dano moral coletivo, destacando que não ficou demonstrado o sofrimento concreto da coletividade com a degradação ambiental.

O acórdão fundamentou o não acolhimento do pedido recursal de condenação por dano moral coletivo, citando expressamente o entendimento consolidado desta Câmara, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

Confira-se o trecho:

“(...)

Escorreito o entendimento do juízo a quo, pois ao contrário do que afirma o apelante, o dano moral coletivo na Ação Ambiental não se opera in re ipsa.

No caso, trata-se de infração ambiental consubstanciada no desmate a corte raso de 16,62 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, no ano de 2018, conforme consta do Auto de Infração no 21043953, cuja autuação decorreu de solicitação da Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural, pela detecção de desmatamento sem autorização durante a análise do CAR da propriedade rural denominada “Fazenda Sagrada Família”, localizada no Município de Comodoro/MT, por informação prestada pelo próprio autuado na inscrição do CAR-MT.(Relatório Técnico no 331/GPFCD/SUF/SEMA/2021)

É importante enfatizar que nem todo ato ilícito configura uma violação aos valores de uma comunidade. Para que o dano moral coletivo seja configurado, é necessário que o fato transgressor tenha significância razoável e ultrapasse os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para provocar intranquilidade social e alterações significativas na ordem extrapatrimonial coletiva.

No caso, não houve nenhuma demonstração de que o desmate de 16,6 hectares tenha causado comoção social, intranquilidade.

Nesse sentido, destaca-se:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública Ambiental, condenando o réu a promover a recomposição do dano ambiental causado por desmatamento irregular em propriedade rural, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é se o ato de desmatamento sem autorização, ainda que prejudicial ao meio ambiente, caracteriza dano moral coletivo, justificando a condenação do réu ao pagamento de indenização por tal título.

III. Razões de decidir

3. O dano moral coletivo exige demonstração de grave impacto à coletividade e à moral social, o que não se verifica no caso, já que o fato não gerou repercussão social significativa.

4. A condenação por danos morais coletivos não decorre automaticamente da infração ambiental, sendo necessário demonstrar nexo de causalidade com o abalo moral da coletividade, o que não ficou comprovado nos autos.

5. Embora o desmatamento seja uma infração ambiental, a ausência de notoriedade pública do fato impede o reconhecimento de abalo moral coletivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: "A condenação por danos morais coletivos ambientais depende da comprovação de impacto significativo à coletividade, o que não foi demonstrado no presente caso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 225 e 5o, V; Lei n. 7.347/85, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.726.270/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/02/2019.

(N.U 1000096-13.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

(...)

4. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

5. Recurso ministerial desprovido. Apelo do particular provido em parte para excluir a condenação ao dano moral coletivo.

(N.U 0000985-58.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

EMENTA:

Direito Ambiental. Ação Civil Pública. Desmatamento sem autorização. Recurso de apelação. Falta de impugnação específica. Princípio da dialeticidade. Responsabilidade civil objetiva. Liquidação de sentença. Dano moral coletivo não configurado.

(....)

5. Não se vislumbra, no caso, a gravidade necessária para configurar o dano moral coletivo, pois o ilícito ambiental, embora existente, não causou lesão grave e intolerável aos valores fundamentais da sociedade, sendo insuficiente para justificar a indenização por dano extrapatrimonial coletivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, cabendo ao causador reparar o dano. A liquidação imediata da sentença não é cabível quando não houver elementos suficientes para apuração precisa dos danos. A configuração de dano moral coletivo exige a prova de lesão grave aos valores fundamentais da sociedade, o que não se verifica no caso concreto".

(...)

(N.U 1000255-38.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Diante disso, a sentença está

em consonância com o entendimento deste Tribunal.

(...)”

É entendimento deste tribunal de que o dano moral coletivo ambiental não é presumido, sendo necessária a demonstração de intranquilidade social, repercussão social significativa.

De todo o exposto, não há omissão a ser sanada.

Ressalta-se que as razões dos embargos buscam rediscutir o mérito do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração.

Diante isso,
REJEITO os embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025